Tribunal: STJ
Processo: 0077269-53.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078075 - PR(2026/0077269-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO FALCAO - PR052387
CARLOS EDUARDO FALCÃO - PR111727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÕES DE
CORPUS
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA, ATIPICIDADE, AUSÊNCIA DE
DOLO ESPECÍFICO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental em
interposto
O agravo regimental
habeas corpus
pela defesa contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior
que denegou a ordem impetrada em favor de condenado pelos crimes de
estelionato e fraude processual.
2.
. Paciente condenado, em primeiro grau, à pena total de 3
Fato relevante
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de
estelionato e fraude processual, por, na qualidade de advogado, ter
induzido cliente em erro para obter o pagamento em duplicidade de
honorários advocatícios, omitindo já os haver recebido via precatório
judicial, e, posteriormente, ter apresentado contrato de honorários
adulterado em inquérito policial para ludibriar as autoridades. O Tribunal de
origem negou provimento à apelação defensiva e deu parcial provimento ao
apelo ministerial para reconhecer a reincidência, fixando reprimenda total
de 5 anos e 1 mês de privação de liberdade, em regime inicial fechado para
a reclusão e semiaberto para a detenção.
3.
. No
, a defesa postulou: (a)
Pedidos no habeas corpus
habeas corpus
nulidade da condenação por ausência de prova técnica (perícia grafotécnica
ou documentoscópica) quanto à adulteração contratual; (b) reconhecimento
da atipicidade da conduta de estelionato, por suposto mero inadimplemento
ou divergência contratual civil; (c) reconhecimento da ausência de dolo
específico nos crimes imputados; e (d) nulidade por inobservância das
regras de cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) quanto ao
contrato de honorários. O agravo regimental reitera tais argumentos e
Documento eletrônico VDA55947555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1f164d16-261a-42d7-b3a8-974f7b0f4080

requer a reconsideração da decisão monocrática ou seu exame pelo
colegiado.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (I) saber se a ausência de perícia
grafotécnica ou documentoscópica, acerca do contrato de honorários,
acarretaria nulidade da condenação por falta de prova técnica da
materialidade da adulteração; (II) saber se os fatos imputados configuram
mera controvérsia contratual civil, apta a afastar a tipicidade do crime de
estelionato; (III) saber se estaria ausente o dolo específico necessário à
configuração dos crimes de estelionato e fraude processual; e (IV) saber se
eventual inobservância das regras de cadeia de custódia, relativas ao
contrato de honorários, implicaria nulidade da prova documental e da
condenação.
III. Razões de decidir
5. O ordenamento processual penal adota o princípio do livre
convencimento motivado, de modo que o magistrado pode indeferir, de
forma fundamentada, diligências que reputar impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram que a
materialidade da adulteração contratual foi sobejamente comprovada por
outros elementos de convicção, tornando prescindível a realização de
perícia grafotécnica ou documentoscópica, inexistindo cerceamento de
defesa.
6. A falsidade do documento apresentado no inquérito policial foi
evidenciada por dados objetivos: o contrato exibido ostentava data anterior
à sentença que teria dado ensejo à suposta nova pactuação, e a primeira
página do contrato possuía fonte tipográfica diversa da segunda página,
onde constava a assinatura da vítima, indicando montagem documental
mediante aproveitamento de folha assinada em contexto diverso. Tais
elementos lógicos e documentais, aliados ao restante do conjunto
probatório, são suficientes para demonstrar a fraude, independentemente
de prova técnica específica.
7. A tese de atipicidade da conduta de estelionato, sob o argumento de
mero inadimplemento contratual ou divergência de interpretação civil, foi
afastada pelas instâncias de mérito, que reconheceram a utilização do
múnus advocatício como instrumento para obtenção de vantagem ilícita
mediante induzimento da vítima em erro e recebimento em duplicidade de
honorários sobre o mesmo objeto litigioso, em processos que constituíam
continuidade, e não ações distintas. O reexame dessa conclusão
demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, inviável na via
estreita do
.
habeas corpus
8. O dolo específico dos crimes de estelionato e fraude processual foi
afirmado pelas instâncias ordinárias com base na conduta deliberada do réu
em inovar artificiosamente na pendência de inquérito policial, apresentando
documento que sabia adulterado, com o fim de induzir a autoridade em
erro, obter arquivamento indevido da investigação e encobrir o recebimento
indevido de valores. A alteração da primeira página do contrato, mantendo-
se a folha de assinaturas original, revela agir planejado voltado à obtenção
de proveito econômico ilícito, não se tratando de simples conflito
patrimonial. Alterar essa conclusão implicaria reexame do acervo
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55947555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1f164d16-261a-42d7-b3a8-974f7b0f4080

9. A alegada nulidade por inobservância da cadeia de custódia do contrato
de honorários não se sustenta, pois a quebra da cadeia de custódia não
gera nulidade automática, exigindo a demonstração de prejuízo concreto, à
luz do princípio do
(art. 563 do CPP). No caso, a
pas de nullité sans grief
integridade do documento e a veracidade das informações nele contidas
foram aferidas por outros meios de prova, inclusive pela análise lógica de
datas e formatação textual, não havendo qualquer demonstração de
adulteração externa, manipulação indevida ou prejuízo à confiabilidade da
prova.
10. Inexistindo flagrante ilegalidade, nulidade ou constrangimento ilegal
aptos a serem sanados na via do
, impõe-se a manutenção
habeas corpus
integral da decisão monocrática que denegou a ordem, com a consequente
rejeição do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se
a decisão que denegou a ordem de
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O juiz pode indeferir, fundamentadamente, a realização de perícia
grafotécnica ou documentoscópica quando a adulteração documental
estiver suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios, sem
que disso decorra nulidade ou cerceamento de defesa.
2. A utilização do múnus advocatício para obter pagamento em duplicidade
de honorários, mediante apresentação de contratos distintos para o mesmo
serviço e induzimento da vítima em erro, configura estelionato e não mero
inadimplemento contratual.
3.
O dolo específico dos crimes de estelionato e fraude
processual reconhecido pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto
fático-probatório, não pode ser afastado na via do
, sob pena
habeas corpus
de indevido revolvimento de provas.
4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar nulidade da prova, exige
comprovação de adulteração ou prejuízo concreto à confiabilidade do
vestígio, em observância ao princípio do
.
pas de nullité sans grief
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
; Código Penal,
parágrafo único;
art. 171, caput
art. 347,
Código de Processo Penal, arts. 158-A a 158-F; Código de Processo Penal,
art. 563.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
STJ,
AREsp n. 1.990.569/GO,
19/3/2024;
AgRg
no
HC
n.

Quinta
Turma,

STJ,
893.335/SP,

9/4/2024;
Quinta Turma,
STJ, RCD no
REsp n. 2.031.916/SP,
17/12/2024;
Sexta Turma,
REsp n. 2.227.578/SP,
19/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55947555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1f164d16-261a-42d7-b3a8-974f7b0f4080

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 1f164d16-261a-42d7-b3a8-974f7b0f4080

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078075 - PR(2026/0077269-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADOS
: LUIZ ROBERTO FALCAO - PR052387
CARLOS EDUARDO FALCÃO - PR111727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. ALEGAÇÕES DE
CORPUS
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA, ATIPICIDADE, AUSÊNCIA DE
DOLO ESPECÍFICO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.
. Agravo regimental em
interposto
O agravo regimental
habeas corpus
pela defesa contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior
que denegou a ordem impetrada em favor de condenado pelos crimes de
estelionato e fraude processual.
2.
. Paciente condenado, em primeiro grau, à pena total de 3
Fato relevante
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de
estelionato e fraude processual, por, na qualidade de advogado, ter
induzido cliente em erro para obter o pagamento em duplicidade de
honorários advocatícios, omitindo já os haver recebido via precatório
judicial, e, posteriormente, ter apresentado contrato de honorários
adulterado em inquérito policial para ludibriar as autoridades. O Tribunal de
origem negou provimento à apelação defensiva e deu parcial provimento ao
apelo ministerial para reconhecer a reincidência, fixando reprimenda total
de 5 anos e 1 mês de privação de liberdade, em regime inicial fechado para
a reclusão e semiaberto para a detenção.
3.
. No
, a defesa postulou: (a)
Pedidos no habeas corpus
habeas corpus
nulidade da condenação por ausência de prova técnica (perícia grafotécnica
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

ou documentoscópica) quanto à adulteração contratual; (b) reconhecimento
da atipicidade da conduta de estelionato, por suposto mero inadimplemento
ou divergência contratual civil; (c) reconhecimento da ausência de dolo
específico nos crimes imputados; e (d) nulidade por inobservância das
regras de cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) quanto ao
contrato de honorários. O agravo regimental reitera tais argumentos e
requer a reconsideração da decisão monocrática ou seu exame pelo
colegiado.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (I) saber se a ausência de perícia
grafotécnica ou documentoscópica, acerca do contrato de honorários,
acarretaria nulidade da condenação por falta de prova técnica da
materialidade da adulteração; (II) saber se os fatos imputados configuram
mera controvérsia contratual civil, apta a afastar a tipicidade do crime de
estelionato; (III) saber se estaria ausente o dolo específico necessário à
configuração dos crimes de estelionato e fraude processual; e (IV) saber se
eventual inobservância das regras de cadeia de custódia, relativas ao
contrato de honorários, implicaria nulidade da prova documental e da
condenação.
III. Razões de decidir
5. O ordenamento processual penal adota o princípio do livre
convencimento motivado, de modo que o magistrado pode indeferir, de
forma fundamentada, diligências que reputar impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias. No caso, as instâncias ordinárias demonstraram que a
materialidade da adulteração contratual foi sobejamente comprovada por
outros elementos de convicção, tornando prescindível a realização de
perícia grafotécnica ou documentoscópica, inexistindo cerceamento de
defesa.
6. A falsidade do documento apresentado no inquérito policial foi
evidenciada por dados objetivos: o contrato exibido ostentava data anterior
à sentença que teria dado ensejo à suposta nova pactuação, e a primeira
página do contrato possuía fonte tipográfica diversa da segunda página,
onde constava a assinatura da vítima, indicando montagem documental
mediante aproveitamento de folha assinada em contexto diverso. Tais
elementos lógicos e documentais, aliados ao restante do conjunto
probatório, são suficientes para demonstrar a fraude, independentemente
de prova técnica específica.
7. A tese de atipicidade da conduta de estelionato, sob o argumento de
mero inadimplemento contratual ou divergência de interpretação civil, foi
afastada pelas instâncias de mérito, que reconheceram a utilização do
múnus advocatício como instrumento para obtenção de vantagem ilícita
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

mediante induzimento da vítima em erro e recebimento em duplicidade de
honorários sobre o mesmo objeto litigioso, em processos que constituíam
continuidade, e não ações distintas. O reexame dessa conclusão
demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, inviável na via
estreita do
.
habeas corpus
8. O dolo específico dos crimes de estelionato e fraude processual foi
afirmado pelas instâncias ordinárias com base na conduta deliberada do réu
em inovar artificiosamente na pendência de inquérito policial, apresentando
documento que sabia adulterado, com o fim de induzir a autoridade em
erro, obter arquivamento indevido da investigação e encobrir o recebimento
indevido de valores. A alteração da primeira página do contrato, mantendo-
se a folha de assinaturas original, revela agir planejado voltado à obtenção
de proveito econômico ilícito, não se tratando de simples conflito
patrimonial. Alterar essa conclusão implicaria reexame do acervo
probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
9. A alegada nulidade por inobservância da cadeia de custódia do contrato
de honorários não se sustenta, pois a quebra da cadeia de custódia não
gera nulidade automática, exigindo a demonstração de prejuízo concreto, à
luz do princípio do
(art. 563 do CPP). No caso, a
pas de nullité sans grief
integridade do documento e a veracidade das informações nele contidas
foram aferidas por outros meios de prova, inclusive pela análise lógica de
datas e formatação textual, não havendo qualquer demonstração de
adulteração externa, manipulação indevida ou prejuízo à confiabilidade da
prova.
10. Inexistindo flagrante ilegalidade, nulidade ou constrangimento ilegal
aptos a serem sanados na via do
, impõe-se a manutenção
habeas corpus
integral da decisão monocrática que denegou a ordem, com a consequente
rejeição do agravo regimental.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se
a decisão que denegou a ordem de
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O juiz pode indeferir, fundamentadamente, a realização de perícia
grafotécnica ou documentoscópica quando a adulteração documental
estiver suficientemente demonstrada por outros elementos probatórios, sem
que disso decorra nulidade ou cerceamento de defesa.
2. A utilização do múnus advocatício para obter pagamento em duplicidade
de honorários, mediante apresentação de contratos distintos para o mesmo
serviço e induzimento da vítima em erro, configura estelionato e não mero
inadimplemento contratual.
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

3.
O dolo específico dos crimes de estelionato e fraude
processual reconhecido pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto
fático-probatório, não pode ser afastado na via do
, sob pena
habeas corpus
de indevido revolvimento de provas.
4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar nulidade da prova, exige
comprovação de adulteração ou prejuízo concreto à confiabilidade do
vestígio, em observância ao princípio do
.
pas de nullité sans grief
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
; Código Penal,
parágrafo único;
art. 171, caput
art. 347,
Código de Processo Penal, arts. 158-A a 158-F; Código de Processo Penal,
art. 563.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Quinta Turma,
STJ,
AREsp n. 1.990.569/GO,
19/3/2024;
AgRg
no
HC
n.

Quinta
Turma,

STJ,
893.335/SP,

9/4/2024;
Quinta Turma,
STJ, RCD no
REsp n. 2.031.916/SP,
17/12/2024;
Sexta Turma,
REsp n. 2.227.578/SP,
19/11/2025.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto por LUIZ
habeas corpus
ROBERTO FALCAO contra decisão em que deneguei a ordem e que assim relatei o
caso:
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em benefício de
habeas corpus
LUIZ ROBERTO FALCÃO no qual se aponta como autoridade coatora a 4a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Apelação
Criminal n. 0008785-70.2019.8.16.0031).
Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado, em primeira
instância, à pena de 03 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, pela prática dos crimes de estelionato e fraude processual. Segundo
a exordial acusatória, ele, na qualidade de advogado, teria induzido cliente
em erro para obter o pagamento em duplicidade de honorários advocatícios
(R$ 76.390,54), omitindo que já havia recebido tais valores via precatório
judicial. Posteriormente, teria apresentado contrato de honorários adulterado
em sede de inquérito policial para ludibriar as autoridades (e-STJ fls.
e
13/15
35).
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial
provimento ao apelo ministerial para reconhecer a reincidência, exasperando
a reprimenda para 02 anos e 10 meses de reclusão (estelionato) e 02 anos e
03 meses de detenção (fraude processual), totalizando 05 anos e 01 mês de
privação de liberdade, fixando o regime inicial fechado para a reclusão e
semiaberto para a detenção, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 13):
APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA. DOSIMETRIA.
INSURGÊNCIA QUANTO AO CRITÉRIO ADOTADO NA OPERAÇÃO
DOSIMÉTRICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA, POSSUI FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA QUE DEVE SER APLICADA AO CASO. INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER
ILEGALIDADE
OU
DESPROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECRUDESCIMENTO DA
PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
CERTIDÃO
QUE
COMPROVA
A
AGRAVANTE.
REPRIMENDA READEQUADA. REGIME INICIAL QUE DEVE SER O
FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA RECLUSÃO E O SEMIABERTO
PARA A PENA DE DETENÇÃO.
1. A instrução criminal foi satisfatória à acusação, sobretudo em razão da
existência de provas contundentes no sentido de que o apelante preencheu
os elementos tipificadores das condutas imputadas na exordial.
2. O conjunto probatório reconstruiu o estratagema empregado pelo autor,
sendo evidente que obteve vantagem ilícita da vítima, por ele induzida em
erro.
3. Delito de fraude processual igualmente configurado, uma vez que o
denunciado inovou artificiosamente, na pendência de processo administrativo
(inquérito policial), com o fim de induzir o juiz em erro e gerar o arquivamento
do procedimento investigatório, destinando-se, também, a gerar efeitos em
processo penal ainda não iniciado.
4. A motivação adotada pelo magistrado singular para exasperar a pena-base
está
pautada
em
fundamentação
idônea,
inexistindo
qualquer
desproporcionalidade que demande providência por este Colegiado.
5. Súplica ministerial para o reconhecimento da reincidência. Certidão juntada
aos autos que demonstra a existência da referida agravante. Pleito recursal
acolhido neste ponto, com a readequação dos regimes prisionais iniciais.
6. Recurso do réu conhecido e não provido e apelo interposto pelo Ministério
Público conhecido e parcialmente provido.
Daí o presente
, no qual sustenta a defesa:
habeas corpus
a) Nulidade da condenação por ausência de prova técnica (perícia
grafotécnica
ou
documentoscópica)
indispensável
para
atestar
a
materialidade da suposta adulteração contratual, alegando que as instâncias
ordinárias basearam-se apenas em comparação visual empírica realizada
por investigadores (e-STJ fls.
e
);
3/5
7/9
b) Atipicidade da conduta de estelionato, argumentando tratar-se de mero
inadimplemento ou divergência de interpretação de cláusulas contratuais
civis, sem a demonstração de fraude antecedente (e-STJ fls.
);
6/7
c) Ausência de dolo específico para os crimes imputados, asseverando que
não houve intenção deliberada de induzir a vítima ou o juízo em erro,
tratando-se de conflito patrimonial (e-STJ fls.
);
9/10
d) Irregularidade na formação da prova documental por inobservância das
regras de cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP), ante a ausência
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

de apreensão formal do original e controle técnico do vestígio (e-STJ fls.
).
10/11
Diante dessas considerações, requer:
a) Concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão condenatório
ou a execução da pena até o julgamento do mérito (e-STJ fl. 11);
b) No mérito, a concessão da ordem para reconhecer a inexistência de prova
idônea da materialidade ante a ausência de exame pericial (e-STJ fl. 12);
c) Subsidiariamente, o reconhecimento da atipicidade penal por ausência de
dolo específico (e-STJ fl. 12);
d) Subsidiariamente, a anulação do acórdão para novo julgamento ou o
retorno dos autos à origem para realização de perícia técnica (e-STJ fl. 12).
É o relatório.
No presente agravo, repisa a parte as alegações originárias.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls.
e
):
35/36
51/54
Primeiramente, em nenhum momento a informação trazida pelos
investigadores foi ou será tratada como perícia, posto que foi realizado um
comparativo entre os contratos, não havendo o que se falar em ilegitimidade
da prova. Importante constar que tal documento foi elaborado por 02 (duas)
pessoas idôneas, escrivães de polícia, portadores de diploma de curso
superior (pré-requisito para concurso de escrivão ter curso superior, não
procedendo a alegação de que os investigadores agiram com parcialidade
ou que tentaram induzir este juízo a erro. [...]
Para que o estelionato se configure, é necessário provar: 1o) o emprego de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; 2o) induzimento ou
manutenção da vítima em erro; 3o) vantagem patrimonial ilícita pelo agente;
4o) prejuízo alheio (do enganado ou de terceira pessoa). [...] Veja-se que no
caso em tela, todos os elementos do tipo ficaram comprovados, uma vez
que o acusado utilizou como artifício para enganar a vítima a sua condição
de advogado, pois afirmou à vítima Darci Carraro, uma pessoa leiga em
assuntos jurídicos e que lhe depositava toda confiança, que ele deveria fazer
o pagamento de 20% dos honorários advocatícios contratuais, quando na
realidade já havia recebido tais valores, e a vítima a fim de honrar com sua
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

obrigação contratual efetuou a transferência do valor de R$ 76.390,54,
restando comprovada a vantagem indevida e consequente prejuízo à vítima.
[...]
O contrato apresentado pela vítima e a cópia autenticada apresentada pelo
réu foram devidamente analisados pelos investigadores de polícia, sendo
contatadas inúmeras divergências entre ambos, conforme restou
devidamente fundamentado na informação acostada no evento 24.37. [...]
Ressalta-se que se fosse realizado novo contrato para revisão do processo
de aposentadoria, como afirma o réu, por óbvio, que o novo contrato teria
data posterior a data da sentença (
), evento 24.11), pois apenas
27/01/2011
a partir do transito em julgado é que a vítima poderia ter demonstrado
descontentamento, e não a mesma data do eventual primeiro contrato, qual
seja
o que evidencia que nunca existiu esse segundo contrato
16/10/2010,
alegado pelo réu. Diante de tais apontamentos, verifica-se que a adulteração
do contrato pelo réu, restou devidamente comprovada, além do que o fez
com o intuito de induzir a erro este juízo, bem como arquivar o inquérito
policial.
Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento
(e-STJ fls.
in verbis
):
24/26
Especificamente sobre a tese defensiva, no sentido de que teriam sido
ajuizadas duas ações diversas, existindo um contrato no valor de 20% para
cada, esclareço que não se trata de processos distintos, mas apenas uma
continuidade da mesma ação, que inicialmente tinha o no.
2009.70.06.000236-5 e, após submetida à reexame necessário, passou a
tramitar no
a Região com o no. 5001771-24.2011.4.04.7006, restando
TRF/4
claro que o recebimento dos honorários advocatícios em duplicidade foi
indevido. Ademais, conforme bem pontuou a Procuradoria-Geral, se de fato
tivessem sido propostas duas ações no nome de Darci Carraro em razão do
descontentamento desse, no contrato juntado pelo réu na fase investigativa
constaria data posterior ao da sentença proferida nos autos físicos no.
2009.70.06.000236-5, qual seja, 11 de janeiro de 2011 (vide mov. 24.11).
Contudo, no documento trazido pelo acusado consta o dia 16 de outubro de
2010, do que se vislumbra que não houve o alegado segundo acordo entre
ele e a vítima, bem como comprova a tentativa do denunciado de enganar a
autoridade policial e o juízo de origem. [...]
Ao que tange o crime de fraude processual, igualmente restou comprovado,
porquanto o réu inovou artificiosamente, na pendência de processo
administrativo (inquérito policial), com o fim de induzir o juiz em erro e gerar
o arquivamento indevido do procedimento investigativo, destinando-se,
ainda, a gerar efeitos em processo penal ainda não iniciado. Para tanto, o
réu juntou ao inquérito policial um documento de contrato de honorários
diverso do original e uma ata notarial (cf. mov. 24.34). Conforme bem
entendeu o magistrado, a adulteração do contrato é evidente, porquanto se
realmente houvesse uma segunda pactuação entre as partes, a data do
segundo acordo deveria ser posterior ao da prolação da sentença nos autos
no. 2009.70.06.000236-5, uma vez que o próprio réu alegou que teria
firmado um segundo contrato com a vítima após o descontentamento dela
com o valor determinado pela Justiça Federal no primeiro processo.
Inadequado seria perder de vista, ademais, que no documento juntado pelo
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

réu a fonte entre a página 01 desse contrato é diversa da página 02 (na qual
consta a assinatura da vítima), o que demonstra que o acusado,
aproveitando-se da segunda folha do contrato original, alterou a primeira
página, adicionando cláusulas diversas, para o fim de enganar as
autoridades e arquivar o inquérito que estava em trâmite.
APELAÇÃO CRIME. ESTELIONATO E FRAUDE PROCESSUAL. ARTIGOS
171, CAPUT, E 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA
DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉU
QUE, NA QUALIDADE DE ADVOGADO, LEVANTOU VALORES EM
DUPLICIDADE REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
PROCESSOS QUE ERAM CONTINUIDADE UM DO OUTRO. JUNTADA DE
CONTRATO ADULTERADO EM INQUÉRITO POLICIAL PARA INDUZIR A
AUTORIDADE
EM
ERRO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA ESCREITA. RECURSO DESPROVIDO.
Nulidade da condenação por ausência de prova técnica
No que tange à preliminar de nulidade da condenação por ausência de
perícia grafotécnica ou documentoscópica, impende consignar que o ordenamento
processual penal pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, conferindo
ao magistrado a discricionariedade regrada para indeferir diligências que repute
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. No caso vertente, a materialidade da
adulteração contratual foi sobejamente demonstrada por outros elementos de
convicção, tornando prescindível a realização de prova técnica específica.
A análise detida dos autos revela que a falsidade do documento
apresentado pelo réu no inquérito policial é aferível por meio de evidências lógicas e
documentais irrefutáveis. O Tribunal de origem destacou que o contrato exibido pelo
acusado ostentava data anterior à própria sentença do processo que
. Tal anacronismo temporal, por si
supostamente teria originado a nova pactuação
só, esvazia a tese defensiva e evidencia a tentativa de ludibriar a autoridade policial,
independentemente de exame pericial sobre a grafia ou o suporte físico do documento.
Ademais, a constatação de que a primeira página do contrato possuía
fonte tipográfica diversa da segunda página em que constava a assinatura da
–
vítima
. O aproveitamento
constitui indício veemente de montagem documental
–
de folha assinada em contexto diverso para a inserção de cláusulas favoráveis ao réu
configura manobra artificiosa que prescinde de perícia complexa quando o conjunto
probatório, aliado às regras de experiência comum, aponta a fraude de forma
inequívoca.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade por
ausência de perícia. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica ao assentar que o
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

magistrado não está adstrito à realização de todas as provas requeridas pelas partes,
podendo fundamentar sua decisão nos elementos já constantes dos autos que se
mostrem suficientes para a formação de seu convencimento.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO
MANTIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE
DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA COMPROVADAS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS
REQUERIDAS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PELA DEFESA. REGIME FECHADO.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA.
REGIME MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTICADO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que,
notadamente após a abolição do delito de associação eventual para o
tráfico, tipificado na antiga legislação de drogas, a caracterização do crime
previsto no
da
demanda a comprovação do dolo de
art. 35
Lei n. 11.343/06
associar-se para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência.
[...]
2. A jurisprudência deste STJ é no sentido de que, "O deferimento de
diligências é ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz
natural do processo, com opção de indeferi-las, motivadamente, quando
julgar que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua
instrução." (
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
REsp 1520203/SP,
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
DJe 1°/
)" (AgRg no
15/9/2015,
10/2015
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
AREsp 1242011/SP,
TURMA, DJe
.
29/4/2019)
Na hipótese, a Corte estadual destacou que a defesa não comprovou
circunstância que demonstrasse a necessidade de realização de exame de
perícia em aparelho celular apreendido, sendo indeferido o pedido pelo
Magistrado a quo, que possui discricionariedade em sua decisão, não se
verificando qualquer apontamento de prejuízo ao réu.
Assim, "Não logrando a defesa demonstrar o prejuízo processual decorrente
do indeferimento das provas tidas por impertinentes, ausente a apontada
nulidade." (AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro,
AREsp n. 1.490.260/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2019,
24/10/2019)
[...]
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO
DO
ART. 619
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
DA
AUTORIA
DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS E BIS IN IDEM . NÃO
OCORRÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA. REVISÃO
DO PATAMAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Não se constatou ofensa ao
do CPP, pois o aresto recorrido
art. 619
examinou todas as questões trazidas pelo recorrente, não havendo que se
falar em omissão ou contradição no julgado.
[...]
3. Não se verifica o alegado cerceamento de defesa, pois o requerimento de
perícia foi indeferido de forma fundamentada, ante a irrelevância,
impertinência e desnecessidade da medida, não havendo falar em
ilegalidade. Precedentes.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 1.990.569/GO,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.
Atipicidade da conduta de estelionato
A tese de atipicidade da conduta, sob o argumento de que os fatos narrados
constituiriam mero inadimplemento contratual ou divergência de interpretação civil, não
encontra amparo na realidade fática delineada pelas instâncias ordinárias. O que se
divisa, em verdade, é a utilização do múnus advocatício como instrumento para a

obtenção de vantagem ilícita, mediante o induzimento da vítima e do juízo em
erro.
O dolo preexistente do agente ficou caracterizado pelo recebimento em
A
duplicidade de honorários advocatícios sobre o mesmo objeto litigioso.
alegação de que eram ações autônomas foi cabalmente rechaçada pela prova
documental, que demonstrou ser o segundo processo mera continuidade do primeiro
(reexame necessário). O estratagema utilizado pelo réu para mascarar o bis in
no recebimento da verba honorária ultrapassa a esfera do mero
idem
descumprimento cível, ingressando nitidamente no campo da fraude penal.
Ressalte-se que a condenação em primeiro grau foi mantida integralmente
pelo Tribunal de origem, que ratificou a presença de todos os elementos
constitutivos do tipo penal do estelionato: o artifício (apresentação de contratos
distintos para o mesmo serviço), o erro da vítima, a obtenção da vantagem
A tentativa de descaracterizar o crime para um ilícito civil
indevida e o prejuízo alheio.
é manobra que demandaria o revolvimento aprofundado de fatos e provas, o que é
vedado na via estreita do recurso especial ou do
.
habeas corpus
Nesse sentido, os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus em razão da inadequação da via eleita. O agravante foi condenado a
pena de reclusão e multa por tráfico de drogas, conforme
caput, c.c.
art. 33,
III, da
art. 40,
Lei n. 11.343/2006.
2. O Tribunal estadual denegou a ordem de habeas corpus, e o writ
impetrado perante esta Corte não foi conhecido por ser substitutivo de
recurso próprio.
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio e em ofensa ao princípio da
unirrecorribilidade.
[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que não cabe habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena
de desvirtuamento do sistema recursal.
5. A alegação de atipicidade da conduta em razão da quantidade de droga
apreendida demanda revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido
na via do habeas corpus.
6. A impetração concomitante de habeas corpus e recurso de apelação viola
o princípio da unirrecorribilidade, devendo as questões serem analisadas no
recurso próprio.
[...]
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus como substitutivo de
recurso próprio. 2. A impetração concomitante de habeas corpus e recurso
de apelação viola o princípio da unirrecorribilidade. 3.
Questões de fato e prova devem ser analisadas no recurso próprio, não na
via do habeas corpus".
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
1.011.510/MG,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de
)
10/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REGIME INICIAL
MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO
CONFIGURADA.
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

I - O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para conhecer de
habeas corpus impetrando em substituição a revisão criminal.
[...]
III - A análise da atipicidade material da conduta, na hipótese dos autos,
demandaria o revolvimento de todo o conjunto fático probatório, cujo rito do
habeas corpus e a jurisprudência não admitem. Precendentes.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
893.335/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
16/4/2024.
Ausência de dolo específico
A insurgência quanto à suposta ausência de dolo específico para os crimes
de estelionato e fraude processual carece de fundamento jurídico. O dolo, enquanto
elemento subjetivo do tipo, foi extraído da conduta deliberada do réu em inovar
artificiosamente na pendência de inquérito policial, apresentando documento
que sabia ser adulterado com o fito de induzir a autoridade em erro e obter o
arquivamento da investigação.
A intenção de enganar e de obter proveito econômico indevido em
detrimento da vítima foi evidenciada pela própria mecânica dos fatos: a alteração
da primeira página do contrato e a manutenção da folha de assinaturas original
Não se trata de
demonstram um agir planejado e direcionado ao resultado ilícito.
um conflito patrimonial derivado de interpretação de cláusulas, mas de uma fraude
documental ativa destinada a encobrir o recebimento indevido de valores.
Conforme sedimentado na jurisprudência, a verificação do dolo específico
demanda o exame do acervo fático-probatório, tarefa que foi realizada com exaustão
pelas instâncias de mérito. Concluir de forma diversa, acolhendo a tese de que o réu
agiu sem a intenção de fraudar, implicaria necessariamente no reexame de provas,
atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nessa mesma linha de intelecção, o seguinte precedente:
Direito Penal. Agravo em Recurso Especial. Injúria racial.
[...]
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as ofensas proferidas pelo
recorrente configuram o crime de injúria racial, considerando o dolo
específico exigido pelo
o-A da
(ii) saber se foram
art. 2
Lei no 7.716/89;
apresentados fundamentos idôneos para a valoração negativa das
circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria; (iii) saber se a
atenuante prevista no
III, "c", do Código Penal é aplicável, em razão
art. 65,
de suposta provocação injusta das vítimas; e (iv) saber se há elementos que
justifiquem a aplicação do aumento de pena previsto no
caput, do
art. 71,
Código Penal, em razão da continuidade delitiva.
[...]
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

5. O dolo específico exigido para a configuração do crime de injúria racial foi
reconhecido pelas instâncias ordinárias com base no conjunto probatório,
incluindo as mensagens trocadas entre o recorrente e as vítimas, que
indicam a intenção de ofender a honra subjetiva das vítimas por meio de
elementos relacionados à cor de pele, sendo vedado o reexame de matéria
fático-probatória em recurso especial, conforme óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
9. A continuidade delitiva não pode ser afastada sob o argumento de que as
ofensas dirigidas a uma das supostas vítimas não possuem qualquer
conotação racial, uma vez que se trata de alegação cujo acolhimento
dependeria do revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em
recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
1. Estando a conclusão pela presença do dolo específico necessário para a
configuração do crime de injúria racial baseada em fatos e provas
constantes do autos que indiquem a intenção de ofender a honra subjetiva
da vítima por meio de elementos relacionados à cor de pele, eventual
acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta importa
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
4. A continuidade delitiva não pode ser afastada sob o argumento de que as
ofensas dirigidas a uma das supostas vítimas não possuem qualquer
conotação
racial,
quando
as
instâncias
ordinárias
apresentaram
fundamentos em sentido contrário com base no conjunto probatório carreado
ao processo, uma vez que eventual acolhimento da tese dependeria do
revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
(
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.917.513/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
14/10/2025.
Irregularidade na formação da prova documental e cadeia de custódia
Por fim, a alegação de nulidade por inobservância das regras de cadeia de
custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP) não merece prosperar. A defesa sustenta que a
ausência de apreensão formal do documento original e a falta de controle técnico do
vestígio invalidariam a prova da materialidade. Todavia, tal entendimento ignora a
consolidada jurisprudência de que a quebra da cadeia de custódia não gera nulidade
automática, exigindo a demonstração de prejuízo concreto.
No caso em tela, a integridade do documento e a veracidade das
informações nele contidas foram aferidas por outros meios de prova, inclusive
A
pela análise lógica das datas e da formatação textual, conforme já exarado.
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

presunção de legitimidade dos atos praticados pela autoridade policial e pelo Ministério
Público não foi elidida por qualquer prova de adulteração externa ou manipulação
indevida do material colhido durante a investigação.
O princípio do
, insculpido no
do Código de
pas de nullité sans grief
art. 563
Processo Penal, veda a declaração de nulidade de ato processual que não tenha
causado prejuízo efetivo à parte. A defesa não logrou demonstrar de que forma a
ausência de um lacre formal ou de um protocolo específico de custódia teria
comprometido a fidedignidade do contrato juntado aos autos, especialmente quando a
própria falsidade ideológica e material do documento decorre de seu conteúdo
intrínseco e anacrônico.
A propósito:

DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES PROCESSUAIS.
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
2. A defesa alegou nulidades processuais relacionadas à interceptação
telefônica e à cadeia de custódia das provas, ausência de fundamentação
idônea na dosimetria da pena, e pleiteou absolvição pelos crimes imputados
ou redução das penas.
[...]
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na
interceptação telefônica e suas prorrogações por ausência de
fundamentação concreta; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia
das provas; (iii) saber se a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e
organização criminosa encontra respaldo em provas suficientes; e (iv) saber
se a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, especialmente
quanto à exasperação da pena-base.
[...]
5. Não foi constatada quebra da cadeia de custódia das provas, sendo
mantida a presunção de integridade e validade dos atos processuais, na
ausência de comprovação concreta de adulteração ou prejuízo.
[...]
2. A quebra da cadeia de custódia não configura nulidade processual, salvo
comprovação de adulteração ou prejuízo à prova.
[...]
(RCD no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 2.227.578/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
27/11/2025.

Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LACRE.
VALIDADE
DO
LAUDO
PERICIAL.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E QUANTIDADE DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
REGIME
INICIAL
DE
CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO E SEM
ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto para questionar: (i) a validade do laudo
pericial diante da suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) o afastamento
da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) o regime inicial
fechado imposto para o cumprimento da pena.
[...]
2. Há três questões em discussão:(i) verificar se a ausência de lacre nas
amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o
laudo pericial;(ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
frente à quantidade,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de
atos infracionais praticados pelo réu;(iii) definir se o regime inicial fechado
para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso
concreto.
[...]
3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só,
quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial
encontra-se devidamente fundamentado, não havendo indícios de
adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada
do STJ.
4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige
demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve
demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material
periciado.
[...]
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.031.916/SP,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2024,
23/12/2024.
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:47
Código de Controle do Documento: 9b382163-1afa-40b5-a389-2b84491c09bb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.078.075 / PR
Número Registro: 2026/0077269-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00087857020198160031 87857020198160031
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO FALCAO (EM CAUSA PRÓPRIA) - PR052387
CARLOS EDUARDO FALCÃO - PR111727
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: LUIZ ROBERTO FALCAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ ROBERTO FALCAO
ADVOGADOS : LUIZ ROBERTO FALCAO - PR052387
CARLOS EDUARDO FALCÃO - PR111727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA55916122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: 178ca51d-8085-4e65-b583-bdeda78b9c4f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:36
Código de Controle do Documento: 178ca51d-8085-4e65-b583-bdeda78b9c4f